Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-72.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1010098-72.2018.8.11.0015- JC –PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIALCÍVEL DE SINOP
Recorrente(s):
JIDÁSIO PEREIRA DOS SANTOS
Recorrido(s):
BANCO BMG S.A
Juiz Relator:
Data de julgamento:
Dra. Patrícia Ceni
Vistos.
No caso vertente, considerando as condições pessoais da parte Recorrente, verifico a necessidade de comprovação da hipossuficiência, posto que em pesquisa realizada por esta Magistrada, aos 18 de Dezembro do ano de 2019, foi verificada a existência de uma empresa de publicidade em nome do Sr. Jidásio Pereira dos Santos (CNPJ: 34-382.213/0001-47), vejamos:
(Pesquisa realizada no dia 18/12/2019)
Isso posto, intime-se o Recorrente a comprovar a sua condição de hipossuficiência, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ou, se assim entender, promover o recolhimento do preparo nesse mesmo prazo, sob pena de indeferimento do benefício da Justiça Gratuita.
Cumpra-se.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora